Tribunal: TCU
Processo: 017.597/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8523/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Lilian Pedro da Silva Bastos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.597/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Cristina Maciel da Cunha (XXX.010.917-XX); Angela Maria Santana Barbosa (XXX.063.807-XX); Lilian Pedro da Silva Bastos (XXX.220.597-XX); Marcia Cristina Maciel da Cunha (XXX.026.307-XX); Maria Fernanda Chaves Santana (XXX.634.287-XX); Nathalia Feliciano Marinho Maia Goncalves (XXX.106.127-XX); Regina Helena Conceicao de Araujo (XXX.795.077-XX); Thereza Christina Ribeiro Conceicao (XXX.830.497-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Lilian Pedro da Silva Bastos, verifique a regularidade da atribuição - quando da reforma do instituidor - de dois postos acima para cálculo dos proventos.